Tribunal: TJDFT
Processo: 0736480-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0736480-95.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LACTEOS BRASILIA TRANSPORTE E LOGISTICA UNIPESSOAL LTDA AGRAVADO: CONSTRUTORA LAR FELIZ LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por LACTEOS BRASÍLIA TRANSPORTE E LOGÍSTICA UNIPESSOAL contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e determinou o recolhimento das custas iniciais referente aos embargos à execução opostos contra CONSTRUTUORA LAR FELIZ LTDA. Em suas razões recursais a agravante alega que tem enfrenado severas dificuldades financeiras com baixa de faturamento, insignificativa movimentação financeira e fluxo de caixa negativo. Afirma ter sofrido inúmeros prejuízos ocasionados pelas políticas de distanciamento social impostas pelos decretos Governamentais do GDF e Estado de Goiás, ocasionando inclusive atraso no pagamento de funcionários. Sustenta que é demandada em outros processos devido à ausência de recursos para adimplemento de suas obrigações. Instrui o recurso com decisões que corroboram a tese de que é apta a receber os benefícios da gratuidade de justiça. Pugna pela concessão do efeito suspensivo ao recurso, e no mérito, requer a reforma da decisão. Sem preparo em virtude do pedido da gratuidade de justiça. É o relatório Decido. O recurso é cabível, uma vez que interposto contra decisão que indefere o pedido de gratuidade da justiça (art. 1.015, inc. V, do CPC). O art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, estabelece que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para a antecipação da tutela recursal a parte deve demonstrar os mesmos requisitos para a concessão da tutela de urgência, previstos no art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso, não se verifica presentes os ditos requisitos, em especial, a probabilidade do direito, porquanto não evidente a hipossuficiência econômica do agravante. A assistência jurídica integral e gratuita é uma garantia assegurada àqueles que comprovarem insuficiência de recursos, nos exatos termos do art. 5o, inc. LXXIV, da CF. No mesmo sentido, o art. 98, caput, do CPC, firma que a pessoa física com insuficiência de recursos para pagar as custas e despesas processuais terá direito à gratuidade da justiça. A legislação, porém, não prevê critérios objetivos para a aferição dessa incapacidade financeira. De outro lado, o art. 99, § 3o, do CPC, estabelece que a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural presume-se verdadeira, podendo ser elidida por outros elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais à concessão do benefício, a teor do § 2o do mesmo dispositivo legal. Na hipótese, o benefício foi indeferido em razão da não comprovação da hipossuficiência, e comprovação apenas das dívidas da empresa. De fato, consta dos autos que o agravante está negativado, e possui contas e despesas não pagas, entretanto, não há qualquer comprovação de receita, sequer a declaração de ajuste de Imposto Receita Federal comprovando a existência de bens e direitos avaliados. Assim não pode ser considerado hipossuficiente para o pagamento das despesas processuais, que, como se sabe, são módicas. A propósito, a Defensoria Pública do DF adota o limite de renda familiar de até cinco salários mínimos para o atendimento dos necessitados (art. 1o da Resolução no 140/2015), critério que pode servir de parâmetro para a concessão do benefício da gratuidade da justiça, como forma inclusive de se manter a igualdade de tratamento Assim, não se mostra crível que uma empresa, mesmo com dificuldades financeiras, não consiga demonstrar qualquer receita ou faturamento, e ainda assim se encontra em pleno funcionamento. Desta forma, não é possível considerá-la economicamente hipossuficiente. Nessa linha argumentativa, já entendeu esse egrégio Tribunal, conforme acórdão no 1361707. O agravante argumenta, no entanto, que sofreu decréscimo no seu patrimônio, entretanto não demonstra ou comprova valores, atendo-se apenas a comprovar extratos bancários com saldos negativos e boletos de dívidas vencidas. Ocorre que tal fato não é suficiente para demonstrar a sua incapacidade financeira, mormente porque não se sabe se há outras contas bancárias em movimentação pela empresa ou bens não declarados. Com esses fundamentos, INDEFIRO a liminar. Intime-se a parte agravada para apresentar resposta ao recurso. Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator